Tribunal: TJDFT
Processo: 0756523-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA – ERRO RECONHECIDO PELAS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS AUTORIZADORES DA REPARAÇÃO JÁ CONTEMPLADA NA DOBRA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais em que o autor diz que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a segunda ré, Soltec Engenharia LTDA., por intermédio da primeira ré, Quadraimob Soluções Imobiliárias LTDA. Afirma também que, em virtude de erro das requeridas, houve atraso na liberação do financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal (para pagamento de parte do valor do negócio), motivo pelo qual lhe foi cobrado em R$ 10.932,12 em virtude dessa mora. Descreve que mesmo não reconhecendo sua responsabilidade pelo ocorrido, efetuou o pagamento daquela quantia e agora, nesta ação, pretende sua restituição em dobro bem como reparação pelos danos morais experimentados.
2. Merece parcial reparo a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou solidariamente as rés à restituição de R$ 21.846,24, e ao pagamento de compensação por danos morais de R$ 8.000,00.
3. Analisando a detalhada petição inicial, juntamente com os documentos que a instruem, e, notadamente o teor dos emails de ID Num. 110896698 - Pág. 2 a 5, é de se concluir que assiste razão ao autor quanto à responsabilidade das rés pelo atraso na obtenção do financiamento imobiliário, em virtude de erro quanto ao envio da documentação pertinente ao agente financeiro (envio de certidão de matrícula referente a imóvel diverso do objeto da contratação). Consta expressamente daquelas mensagens o reconhecimento de que o autor não tomou parte do erro, que foi, repita-se, reconhecido pela remetente do comunicado (preposta da 1a requerida).
4. Por conseguinte, não pode o consumidor arcar com o ônus dos custos advindos dessa mora, que deverão ser imputados às requeridas. É consolidado o entendimento desta Turma Recursal no sentido de que todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. É de se destacar que tanto a construtora (2a requerida), quanto a imobiliária (1a requerida) são solidariamente responsáveis, porque parceiras na execução do negócio de construção e venda do empreendimento imobiliário, não podendo uma pretender se isentar da responsabilidade advinda de ato praticado pela outra no desenvolvimento da dita parceria.
6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável.
7. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Assim, configurado no caso dos autos a ausência de engano justificável, cabível a devolução dobrada.
8. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, o recorrido não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento, motivo pelo qual não há lugar para compensação por danos morais.
9. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
Para reformar parcialmente a sentença e decotar da condenação a obrigação de pagar R$ 8.000,00 a título de danos morais. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.